Tribunal: STF
Processo: ARE 1462391
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-22
Data de publicação: 2023-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – PROTEGE/GO. CONVALIDAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. REQUISITOS LEGAIS PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL PROTEGE GOIÁS. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS PARA COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. DESNECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EC Nº 42/2003. ADICIONAL DE 15% NA ALÍQUOTA DO ICMS SOBRE O PRODUTO. BENEFÍCIO FISCAL. CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO. I - O Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS) foi instituído pela Lei Estadual nº 14.469, de 16 de julho de 2003, visando o combate à fome e erradicação da pobreza, com receita derivada do adicional sobre a alíquota de ICMS, para atender ao comando inserido no artigo 82, caput, do ADCT da Constituição Federal. II - Acerca da validade da aludida lei estadual tem-se que as disposições transitórias da Constituição não exigiam dos entes federados a criação do aludido fundo por Lei Complementar, bem assim o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento segundo o qual todos os Fundos criados sob a égide da Emenda Constitucional nº 31/2000 foram convalidados pelo artigo 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003. Ademais, em razão da inércia da União, o STF reconheceu a legalidade da legislação estadual que, buscando dar concretude ao art. 82 do ADCT, regulamentou a formação do fundo de combate a pobreza, restando, então superado o entendimento consignado na Arguição de Inconstitucionalidade nº 111090-02.2014.8.09.0000, deste Sodalício, cujos efeitos, aliás, somente operam-se intra partes. III - A contribuição ao PROTEGE GOIÁS é voluntária aos interessados em apoiar os programas sociais do Governo estadual e não uma imposição a todos contribuintes do ICMS, mas somente àqueles que optarem pela utilização do incentivo fiscal, possuindo caráter facultativo e não compulsório, mesmo porque a ausência do seu pagamento implica somente na perda do direito de utilizar do benefício IV - Logo, é de se reconhecer a legalidade das contribuições ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás PROTEGE GOIÁS exigidas da impetrante como condicionante da fruição dos benefícios fiscais do crédito outorgado do ICMS, bem como da cobrança do adicional de até 15% (quinze por cento) na alíquota do ICMS incidente sobre os produtos por ela comercializados. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA” (fl. 1, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 16).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 24, o art. 149, o inc. III do § 2º do art. 155, o inc. II do § 9º do art. 165 e o inc. IV do art. 167 da Constituição da República e o art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Argumenta que “as leis goianas que instituíram o PROTEGE e que alteraram o Código Tributário Estadual são maculadas por vício originário de inconstitucionalidade formal, por manifesta violação à exigência de Lei Complementar” (fl. 22, e-doc. 20) 



    Sustenta que, “em total descompasso com a norma vigente, o Estado de Goiás criou o Fundo de Proteção Social financiando não com o adicional de 2% na alíquota do ICMS, mas com uma contribuição sobre o valor da economia obtida com a fruição de benefícios fiscais, independente dos produtos beneficiados serem ou não supérfluos. E o que é pior, após o prazo abrangido pela convalidação da EC 42/2003, alterou as alíquotas de 5% para 15%” (fl. 10, e-doc. 15).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal (e-doc. 26).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a matéria posta em debate cuida exclusivamente da violação direta do artigo 82, § 1º da ADCT, haja vista que o acórdão combatido manteve a cobrança do adicional do PROTEGE relativo ao ICMS, negando autoridade à decisão exarada pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que declarou a inconstitucionalidade do PROTEGE por entender que houve violação a reserva de Lei Complementar” (fl. 8, e-doc. 29). Ressalta que, “além da violação ao dispositivo mencionado, sustentou-se ainda a violação aos arts. 165, § 9º, inciso II, 24, inciso I e § 1º, 167, inciso IV, e 149 da CF/88” (fl. 8, e-doc. 29). 



    Assevera que “matéria ventilada está em discussão no âmbito deste Excelso Pretório – RE 714.139/SC, com repercussão geral já reconhecida, tema 745 que trata da constitucionalidade do adicional de ICMS sobre energia elétrica instituído pelo Estado de Santa Catarina” (fl. 8, e-doc. 29).



    Assinala que “também não se mostra aplicável a Súmula 279/STF, na medida em que a redefinição do enquadramento jurídico dos fatos expressamente mencionados no acórdão hostilizado constitui, na hipótese, mera revaloração da prova, procedimento sobejamente admitido no âmbito desta e. Corte Superior, mormente quando em juízo sumário, mostra-se possível vislumbrar ‘primo icto oculi’ que a tese articulada no apelo nobre não retrata rediscussão de fato e nem interpretação de cláusulas contratuais, senão somente da qualificação jurídica dos fatos já apurados” (fl. 10, e-doc. 29).



    Reitera os argumentos deduzidos no recurso extraordinário.



    Pede o provimento do presente agravo, para que “seja conhecido e provido o próprio Recurso Extraordinário para que seja reconhecida a violação aos arts. 165, § 9º, inciso II, 24, inciso I e § 1º 167, inciso IV, e 149 da CF/88, bem como o artigo 82 do ADCT/88, com a consequente reforma do v. acórdão recorrido, concedendo-se a segurança pleiteada na inicial” (fl. 31, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Cinge-se a controvérsia do presente apelo em aferir a constitucionalidade do Fundo PROTEGE, bem como a legalidade da cobrança da contribuição para o Fundo PROTEGE, correspondente ao percentual de 15% (quinze por cento) aplicado sobre o montante da diferença entre o valor do imposto calculado com aplicação da tributação integral e o calculado com utilização do benefício fiscal, como condição para a fruição de isenção do ICMS relativo à aquisição interestadual de reboque e semirreboque, classificados na posição 8716 da NCM, destinados a empresa portadora de serviços de transporte rodoviário de cargas. 



    Com efeito, em relação a criação dos Fundos de Combate à Pobreza pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, insta consignar que a Emenda Constitucional nº 31/2000 promoveu alterações no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, possibilitando, no art. 82, caput e § 1º do ADCT, a sua instituição, e dispondo, ainda, sobre quais recursos constituem suas fontes de receita (…)



    Posto isso, buscando atender ao aludido preceito constitucional, foi instituído no âmbito do Estado de Goiás o Fundo de Proteção Social – PROTEGE, por meio da Lei nº 14.469, de 16/07/2003, destinado a provisionar recursos financeiros às unidades orçamentárias executoras de programas sociais que compõem a Rede de Proteção Social deste Estado, provenientes de contribuições e doações feitas por pessoas físicas ou jurídicas interessadas em apoiar financeiramente os programas, inclusive a contribuição correspondente a 5% (cinco por cento) dos valores arrecadados em decorrência de condição estabelecida para fruição de benefício ou incentivo fiscal concedido pelo Estado, nos termos previstos nos seus artigos 7º e 9º, bem como de receitas oriundas do adicional de 2% (dois por cento) na alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos nos termos do artigo 82, § 1º, do ADCT. 



    Acerca da validade da instituição do Fundo PROTEGE, por meio de lei ordinária e não por lei complementar, necessário pontuar que referida discussão foi superada pelo advento da Emenda Constitucional nº 42/2003 (artigo 4º), que convalidou todos os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza, nos termos em que instituídos, ainda que os acréscimos (adicionais de alíquota) estivessem em discordância com o estabelecido na EC nº 31/2000 (...)



    Desse modo, ainda que o Órgão Especial deste Tribunal tenha reconhecido nos autos da Arguição de Inconstitucionalidade nº 111090.02.2014.8.09.0000 a inconstitucionalidade das Leis Estaduais nºs 15.505/2005, 15.921/2006 e 15.945/2006, que instituíram o PROTEGE, amparado na observância da espécie legislativa determinada na Carta Magna, foi superado no excelso Supremo Tribunal Federal, porquanto, reconhecendo a inércia da União em regulamentar a formação do fundo de combate à pobreza, declarou a legalidade da legislação estadual que, destinando-se a cumprir o mandamento constitucional de redução de desigualdades, dá concretude ao art. 82 do ADCT, conquanto não contrarie as EC nos 33/2001 e 42/2003 (…)



    Nesse cenário, esta Corte de Justiça passou a entender pela constitucionalidade da Lei Estadual nº 14.469/2003 e por conseguinte a instituição do Fundo PROTEGE uma vez que as disposições transitórias da Constituição não exigiam dos entes federados a criação do aludido fundo por Lei Complementar, bem assim o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento segundo o qual todos os Fundos criados sob a égide da Emenda Constitucional nº 31/2000 foram convalidados pelo artigo 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003” (fls. 3-6, e-doc. 10).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os fundos de combate à fome e à erradicação da pobreza criados pelos Estados foram convalidados pela Emenda Constitucional n. 42/2003. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA. LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ARTIGO 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42/2003. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.437.157-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, ‘A’, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.290.896-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM). 2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie. 3. Agravo regimental não provido” (STP n. 107-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALÍQUOTA DO ICMS. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta CORTE, no sentido de que os fundos de combate à fome e erradicação da pobreza criados por Estados-Membros foram convalidados pela Emenda Constitucional 42/2003. 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.390.826-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.9.2022).



    7. Na espécie vertente, o Tribunal de origem também assinalou:



    “Vencida a questão da constitucionalidade da Lei nº 14.469/2003, necessário adentrar o mérito acerca da legalidade da exigência de contribuição para o Fundo PROTEGE, como condição para que a apelante usufrua de isenção de ICMS relativa à aquisição interestadual de reboque e semirreboque, classificados na posição 8716 da NCM, destinados a empresa portadora de serviços de transporte rodoviário de cargas, que era garantida pelo artigo 6º, CL, do Anexo IX do Regulamento do Código Tributário Estadual1. 



    Analisando a Lei nº 14.469/2003, percebe-se que o artigo 7º descreve as respectivas fontes de custeio do Fundo PROTEGE, dentre as quais consta a contribuição feita em decorrência de condição estabelecida na legislação tributária para fruição de benefício ou incentivo fiscal e o artigo 9º autoriza o Chefe do Poder Executivo a condicionar a fruição de benefício ou incentivo fiscal, concedido por meio de lei estadual, à contribuição para o Fundo (...)



    Nesse contexto, o artigo 1º do Anexo IX do Decreto nº 4.852/1997 (Regulamento do CTE), por sua vez, também estabelece condições para a fruição de alguns benefícios fiscais, dentre eles o condicionamento de que o contribuinte contribua para o Fundo PROTEGE (…)



    Assim, verifica-se que a fruição dos benefícios fiscais vindicada submete-se a uma contrapartida por parte do interessado, de forma que não se visualiza caráter compulsório da contribuição ao Fundo PROTEGE, mas uma alternativa que o Estado propicia ao contribuinte, uma vez que a abstenção do recolhimento da alíquota exigida pela autoridade fiscal como condicionante resulta tão somente na perda do benefício fiscal” (fls. 7-9, e-doc. 10).



     Para rever o entendimento das instâncias ordinárias, quanto à legalidade das normas estaduais e aos requisitos legais para fruição de benefício fiscal, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e de fatos e provas constantes dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.377.749-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”  
(ARE n. 1.428.325-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ADICIONAL SOBRE O ICMS A TÍTULO DE CUSTEIO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO DF – LEIS DISTRITAIS NºS 4.220/2008 E 4.720/2011 – NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS - SÚMULA 280 DO STF – INADMISSIBILIDADE – AO AMPARO DO ENUNCIADO 512 DA SÚMULA/STF, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CPC – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – Eventual discussão da matéria em causa demanda prévia análise de direito local inviável em sede de recurso extraordinário. Enunciado 280 da Súmula/STF. II – Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF , não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. III – Agravo interno desprovido” (RE n. 1.205.124-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA DESTINADO AO FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS (PROTEGE GOIÁS). CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. VALIDADE DOS ADICIONAIS AINDA QUE INSTITUÍDOS APÓS ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 33/2001 E 42/2003, DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM ESTAS. CONTROVÉRSIA SOBRE O ENQUADRAMENTO DO PRODUTO COMO SUPÉRFLUO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. II – Validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídos após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que não conflitantes com estas. Precedentes. III – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto ao enquadramento do produto como supérfluo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.407.595-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.2.2023).



    Confiram-se decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes à espécie vertente: ARE n. 1.432.261, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 28.4.2023; ARE n. 1.399.263, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.9.2022; e RE n. 1.419.293, de minha relatoria, DJe 23.2.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora